Tribunal: TJDFT
Processo: 0724909-30.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0724909-30.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D, ENEL BRASIL S.A AGRAVADO: ESTADO DE GOIÁS D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por CELG DISTRIBUIDORA S/A – CELG D e ENEL BRASILA S.A (autoras), tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 24a Vara Cível de Brasília – DF que, nos autos da ação declaratória de nulidade de ato administrativo cumulado com obrigação de fazer proposta pelas ora agravantes em desfavor do Estado de Goiás, declinou da competência para uma das Varas de Fazenda Pública da Comarca de Goiânia – GO (ID 130337457 dos autos originais). Estando os autos conclusos para julgamento, sobreveio petição da EQUATORIAL PARTICIPAÇÕES S/A, afirmando ter adquirido todas as ações da ENEL BRASIL S/A, que é a maior acionista da CELG D, sucedendo-a em todos os direitos e obrigações. Por esta razão, afirma ser imperiosa a substituição da ENEL BRASIL S/A pela EQUATORIAL PARTICIPAÇÕES S/A. Requer, por fim, o seu ingresso no feito na qualidade de sucessora da ENEL BRASIL S/A, na forma dos arts. 108 e seguintes do Código de Processo Civil. Em observância aos princípios do contraditório e da não surpresa, consagrados nos arts. 7o e 10 do Código de Processo Civil, intimem-se as partes a se manifestarem acerca do teor da petição de ID 42831396. Prazo: 5 (cinco) dias. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 24 de janeiro de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora